Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-74.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Processo : 0704758-74.2017.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] que extinguiu sem resolução de mérito os embargos à execução opostos por COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA e THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO em face de BANCO DO BRASIL S.A. As embargantes-apelantes[2] sustentam que, embora o Juízo a quo tenha indeferido a petição inicial por suposta ausência de indicação específica das cláusulas a serem revisadas, foram apresentados, de forma clara e ampla, os fatos e fundamentos da irresignação, o que permite o regular desenvolvimento da demanda. Alegam não ser possível identificar no contrato nenhum tópico com a denominação “cláusula”, tratando-se de um texto ininterrupto, sem cláusulas específicas. Relatam que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial caracterizou cerceamento ao direito de defesa, visto ser essencial ao deslinde da causa. Postulam, em caso do não acolhimento dos argumentos acima, a aplicação da teoria da causa madura para que seja anulada a sentença, procedendo ao julgamento do mérito da demanda por esse Tribunal. Defendem a aplicação do CDC, diante da vulnerabilidade e hipossuficiência econômica que se encontram. Noticiam a existência de capitalização de juros abusiva. Tecem considerações sobre a inviabilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos. Dizem que a aplicação da comissão de permanência extrapolando o fator acumulado exibido pelo Banco Central do Brasil afronta entendimento do STJ. Entendem que o contrato deve ser submetido à apreciação de expert, a fim de verificar se houve aplicação de comissão de permanência nos limites estipulados pelo Bacen. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a anulação da sentença ou a aplicação da teoria da causa madura para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões pela manutenção da sentença[3]. É o relatório. Decido o pedido de efeito suspensivo. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). Todavia, as embargantes-apelantes não sustentam qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco as circunstâncias do caso autorizam a atribuição do efeito suspensivo à apelação. Com efeito, são genéricos os argumentos atinentes à regular marcha processual da ação de execução, que, por si só, não justificam o risco de dano grave ou de difícil reparação para a tutela recursal de urgência. Convém destacar que os embargos à execução, de regra, não contêm efeito suspensivo, consoante dispõe o art. 919 do CPC. E se não cabe o deferimento liminar do efeito suspensivo aos embargos, na forma do parágrafo 1o, sem que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, inclusive, pela mesma razão não há cogitar desse efeito para a apelação. Confiram-se os precedentes do STJ e TJDFT: [...] 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, além da garantia, a presença dos juízos de relevância da argumentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), ambos ausentes na espécie. [...] (AgInt no REsp 1.815.546/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. NORMA COGENTE. ATOS DE CONSTRIÇÃO. SUSPENSÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. I - A prioridade de tramitação do processo, prevista no art. 1048 do CPC, é norma cogente e, portanto, comando legal de ordem pública, que se impõe de modo absoluto e não pode ser derrogada por mera vontade das partes. II - O art. 919, § 1o, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução se presentes, cumulativamente: o requerimento do embargante; a relevância da argumentação; o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e a garantia do juízo. III - Não é possível a suspensão dos atos de constrição, se o executado não quita a dívida e oferece embargos sem garantir o juízo. Depois, a eventual concessão de efeito suspensivo não impede a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens, conforme § 5o do art. 919 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0720050-73.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) [...] 1. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o postulante não atentou para demonstração dos requisitos para seu deferimento, pois teceu pedido genérico sem abordar os quesitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação) e concessão de garantia suficiente, necessários ao acolhimento da medida liminar vindicada. [...] 6. Recurso provido. (APC 0002840-18.2017.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020) Por isso mesmo, a ressalva ao efeito suspensivo na apelação enquadrada no inc. III do § 1o do art. 1.012, ou seja, quando a sentença extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado. De fato, como a petição inicial dos embargos sequer foi recebida e o processo foi extinto sem resolução do mérito[4], a apelação deve conter o efeito meramente devolutivo. Em suma, considerando que o deferimento do efeito suspensivo ao recurso exige evidenciar, de plano, a probabilidade do provimento do apelo e o risco de dano grave ou de difícil reparação, além da garantia do juízo, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o indeferimento do efeito suspensivo. Indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22269922. [2] Id. 22269926. [3] Id. 22269935. [4] Id. 22269921.